Tribunal: TJPA
Processo: 0002882-87.1999.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002882-87.1999.8.14.0006

APELANTE: WANDERSON BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.
O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

2.
In casu
, a pena-base calculada para o delito se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor do apelante o vetor referente às circunstâncias do delito, a qual se mostrou suficiente para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
WANDERSON BARBOSA DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que, após decisão do Júri Popular, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 69 do CP (por duas vezes), impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, p
ede a reforma da dosimetria, para
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Segundo consta da denúncia:

“na pretérita data de 27/06/1999, por volta das 07h, no bairro do Icui- Guajará, neste Município de Ananindeua - PA, próximo ao "Bar Do Cabeça" os denunciados ao norte qualificados, TENTARAM contra a vida das vítimas EVANDRO FONTENELE DE OLIVEIRA, vulgo "CEARÁ” e CARLOS AUGUSTO PINHEIRO ALVES, efetuando inúmeros disparos que lhe foram produzidos por arma de fogo. Exsurge ainda dos Autos que, nada data e horário ao norte descritos, a vítima Evandro Fontenele de Oliveira, conhecido como "CEARÁ", encontrava-se bebendo no "Bar Do Cabeça", quando foi surpreendido ao ser agarrado por dois elementos, armados com uma escopeta e um revólver calibre 38, os quais passaram a lhe agredir.

O denunciado Wanderson efetuou o primeiro disparo em direção a Evandro, que conseguiu bater no cano da arma, vindo a acertar o tiro na calçada do bar, tendo então, Wanderson, colocado novo cartucho na arma e avançado para cima de "CEARÁ", o arrastando para fora do bar. Já em via pública, Wanderson efetuou novo disparo contra Evandro, porem no momento em que este tentava retirar a arma deste denunciado, chegando a travarem luta corporal.

Neste momento, o policial Carlos Augusto Pinheiro, o qual morava as proximidades, chegou ao local e deu voz de prisão aos elementos, ocasião em que o denunciado Edvaldo, que portava um revólver e dava cobertura ao crime, passou a apontar tal arma de fogo em direção a esta vítima, entretanto não tendo coragem de efetuar disparos, passou a arma para Wanderson, haja vista que este encontrava-se desarmado pelo fato da vítima Evandro ter conseguido retirar a escopeta de suas mãos. Em ato contínuo, a vítima Carlos, avançou para cima de Wanderson, travando luta corporal, com a intenção de retirar o revólver das mãos deste.

Enquanto Carlos segurava na arma de fogo, que estava nas mãos de Wanderson, este consegui efetuar dois disparos, porém não acertou a vítima, momento em que o policial sacou sua arma de fogo, que estava na cintura, e disparou um tiro na perna do denunciado Wanderson, tendo dessa forma conseguido dominá-lo.”

São os fatos.

- DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa aduziu erro ou injustiça na fixação da pena. O cálculo da sanção foi assim realizado:

“DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES CONTRA A VÍTIMA EVANDRO FONTENELE DE OLIVEIRA

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, caput, do CP. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 6 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes por não ostentar condenação anterior transitada em julgado caracterizadora de reincidência ou maus antecedentes.

Não foram avaliadas a conduta social e a personalidade do agente por meio de laudo técnico, não tendo sido também trazidas informações aos autos a respeito do comportamento do réu em família, no ambiente de trabalho e na comunidade.

No tocante ao motivo do crime, não foi suficientemente esclarecido nos autos.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, em plena luz do dia, em um bar, no decorrer de uma briga, disparou uma arma de fogo contra a vítima, o que enseja maior grau de repulsa à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa 9 (nove) meses consoante orientação da jurisprudência do STJ
(AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante às consequências do crime, foram normais em relação ao tipo penal em análise.

O comportamento do ofendido em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é normal em relação ao tipo penal em questão.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 9 meses de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não há agravantes e atenuantes a serem avaliadas.

Assim, mantenho a pena-provisória no patamar de 6 anos e 9 meses de reclusão.

Não há majorantes a serem consideradas. Há uma minorante a ser levada em conta, relativa à tentativa, de maneira que a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço) nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, tendo em vista o iter criminis percorrido, haja vista que a vítima apenas não foi atingida por ter o réu errado a pontaria.

Assim, fixo a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão como definitiva para este crime.

DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES CONTRA A VÍTIMA CARLOS AUGUSTO PINHEIRO ALVES

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, caput, do CP. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 6 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes por não ostentar condenação anterior transitada em julgado caracterizadora de reincidência ou maus antecedentes.

Não foram avaliadas a conduta social e a personalidade do agente por meio de laudo técnico, não tendo sido também trazidas informações aos autos a respeito do comportamento do réu em família, no ambiente de trabalho e na comunidade.

No tocante ao motivo do crime, não foi suficientemente esclarecido nos autos.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, em plena luz do dia, em um bar, no decorrer de uma briga, disparou uma arma de fogo contra a vítima, o que enseja maior grau de repulsa à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa 9 (nove) meses consoante orientação da jurisprudência do STJ
(AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante às consequências do crime, foram normais em relação ao tipo penal em análise.

O comportamento do ofendido em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é normal em relação ao tipo penal em questão.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 9 meses de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não há agravantes. Existe uma atenuante a ser avaliada consistente na confissão, de maneira que a pena deverá ser reduzida em 1/6 (um sexto), que representa, no caso, 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, consoante o entendimento do STJ (HC 540452 / RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

Assim, diminuo a pena-provisória para o patamar de 5 anos e 7 meses e 15 dias de reclusão.

Há uma minorante a ser levada em conta, relativa à tentativa, de maneira que a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço) nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, tendo em vista o iter criminis percorrido, haja vista que a vítima apenas não foi atingida por ter a arma de fogo do réu falhado.

Assim, fixo a pena de 3 anos e 9 meses de reclusão como definitiva para este crime.

Considerando que houve a prática de dois crimes de tentativa de homicídio simples, as penas dos dois crimes
deverão ser somadas em razão da majorante do concurso material
, de sorte que
fica definitivamente fixada a pena de 8 anos e 3 meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado nos termos do disposto no art. 33, §1º, “a” e §2º, “a”, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 anos e o crime foi cometido com violência à pessoa nos termos do art. 44, I, do CP. Inaplicável o sursis, haja vista que a pena privativa.” (grifos nossos).

Examinando os autos, verifica-se que o juiz fixou a pena-base nove meses acima do mínimo legal para cada um dos crimes de homicídio, diante da presença de uma circunstância judicial negativa, qual seja, a referente às circunstâncias do crime, que se deu
em plena luz do dia, em um bar, no decorrer de uma briga, disparou uma arma de fogo contra a vítima, o que enseja maior grau de repulsa à sua conduta.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso
. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas,
sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 690059 ES, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

Não houve excesso, portanto, na fixação da sanção-base.

Na hipótese, observa-se que o julgador estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJ/PA, verbis:
“
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase do cálculo, foi reconhecida corretamente a atenuante da confissão, sendo a pena quantificada em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por ter o apelante confirmado que efetuou um disparo contra a vítima Carlos Augusto Pinheiro Alves, não sendo aplicada a redução em relação à vítima Evandro Fontenele de Oliveira, eis que não houve confissão por parte do recorrido, permanecendo a pena em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e causas de aumento, foi aplicada, na terceira fase, a minorante relativa à tentativa, nos termos do art. 14, inciso II do CP, passando a pena, respectivamente, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (Evandro Fontenele de Oliveira) e 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão (vítima Carlos Augusto Pinheiro), as quais foram tornadas definitivas.

Por fim,
diante da prática de dois crimes de tentativa de homicídio simples, as penas dos dois crimes foram somadas em razão do concurso material, de sorte que
ficou definitivamente fixada em 8 anos e 3 meses de reclusão
, fixado o regime inicial fechado para seu cumprimento.

Entendo que a decisão está bem fundamentada, o cálculo se apresenta imune de reparos e a reprimenda suficiente e proporcional ao delito apurado, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial
, conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023